Tribunal: TJSP
Processo: 2295318-94.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA CANCELADO, APÓS CONSTITUIÇÃO EM MORA SEM A PURGAÇÃO DA MORA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDOS INDENIZATÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES E IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELOS ADQUIRENTES - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS A DESCONSTITUIR AS DECISÕES DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. Ação rescisória fundamentada no artigo 966,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA CANCELADO, APÓS CONSTITUIÇÃO EM MORA SEM A PURGAÇÃO DA MORA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDOS INDENIZATÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES E IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELOS ADQUIRENTES - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS A DESCONSTITUIR AS DECISÕES DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. Ação rescisória fundamentada no artigo 966, III, V e VI, do CPC, pretendendo desconstituir sentença, confirmada em acórdão da apelação, e respectivos embargos declaratórios, que julgou procedente ação promovida pela loteadora/alienante, para reintegrá-la na posse de imóvel e condenar os adquirentes ao pagamento de verbas indenizatórias, a incluir reembolso de despesas de natureza propter rem, incidentes durante o período de ocupação, assim como julgou improcedente ação com pedido de consignação em pagamento e revisão contratual, promovida pelos adquirentes, que pleiteava a alteração do preço – A despeito de posterior alegação de falsidade na outorga de procuração, utilizada pela loteadora nos referidos processos de conhecimento, aventada na fase satisfativa, seria vício preclusivo alcançado pela força sanatória geral da coisa julgada, não podendo ser revisto por meio de ação rescisória, conforme precedentes do STJ – Inexistência de descrição das hipóteses de dolo processual e erro de fato, havendo confusão na causa de pedir, que impedem o processamento da ação – Demais alegações de vícios por afronta à lei que não se demonstra, minimamente, violação à literalidade da norma, insistindo em pretensão que contraria as disposições legais expressas e o entendimento jurisprudencial dominante – Inviabilidade de cumulação de impugnações a capítulos diversos, contidos nas decisões rescindendas, em razão do óbice previsto no artigo 966, §3o, do CPC. Indeferimento da petição inicial, com extinção da ação, sem análise do mérito.